Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705724-69.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOEL DA MATA OLIVEIRA, JOSÉ DE LIMA BANDEIRA, JOSÉ RAMOS DA SILVA, MARIA APARECIDA XAVIER, VALDETE DE SOUZA AMORIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTES SALARIAIS. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%. VARIAÇÃO DO IPC DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 1990. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISTINÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de liquidação individual da sentença coletiva proferida no Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, referente à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar o REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), que é possível compensar o índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 3. No julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu distinção (“distinguishing”) em relação ao precedente vinculante, por considerar que a questão deveria ser tratada concretamente, para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, permitindo a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal, mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 4. No cumprimento de sentença que reconheceu aos servidores do Distrito Federal o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes do Plano Collor é possível compensar os reajustes específicos concedidos às carreiras das qual são integrantes, mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento. 5. Improcedente o argumento de que os reajustes não foram suficientes para superar os efeitos da inflação, por se tratar de afirmação genérica, sem efetiva prova nos autos. 6. Na falta de autorização legal específica para a compensação, esses aumentos são presumivelmente legítimos, uma vez que, nos termos do art. 19, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remuneração dos servidores públicos distritais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. A compensação é consequência jurídica extraída do mundo dos fatos, e não necessita de previsão legal específica. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, e 924, inciso III, todos do CPC, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, articulando sobre a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, apontam ofensa aos artigos 5o, caput e incisos II, XXII, e 37, incisos X e XV, ambos da CF, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 54408647). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, e 924, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte insurgente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005